Tribunal: TJMT
Processo: 0000125-43.1995.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000125-43.1995.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BOSI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.063.324/0001-46 (APELADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), NARCISO FRANCISCO BOSI - CPF: 152.836.239-04 (APELADO), ELAINE DEBORA BOSI - CPF: 841.134.991-87 (APELADO), VITOR PAULO BOSI - CPF: 370.472.059-34 (APELADO), JACQUELINE NESELLO - CPF: 353.237.951-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍCIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO.

É incabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca Tangará da Serra, que reconheceu a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação de Execução, ajuizada em face de
Bosi & Cia Ltda. - ME. e Outros
, e, por conseguinte, julgou o processo extinto, com apreciação de mérito, nos termos dos artigos 487, II, c/c 924, V, do CPC. Por conseguinte, condenou o banco exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o banco se insurge apenas contra sua condenação nas verbas sucumbenciais, pugnando pela inversão do ônus de sucumbência, em aplicação ao Princípio da Causalidade.

As contrarrazões vieram ao id. 119120456.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o magistrado singular julgou extinta a ação de execução, ajuizada pela instituição financeira, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, V, do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Todavia, reparos a sentença, no tocante ao arbitramento das verbas de sucumbência, porquanto, em respeito ao Princípio da Causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao ajuizamento do feito constritivo.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.
ÔNUS SUCUMBENCIAL DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. (...) 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente" (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe de 20/02/2020). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1775677 PR 2020/0271063-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1769201 SP 2018/0033038-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente. 3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6. Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 1.835.174/MS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 11/11/2019)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. CAUSALIDADE
. Execução extinta pela prescrição intercorrente. Com amparo no princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao ajuizamento do processo executivo. Defeso atribuir ao exequente a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários em favor do advogado do executado. Mantida a sentença que deixou de arbitrar o ônus sucumbencial, em observância ao princípio da non reformatio in pejus. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70079120390 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 11/04/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Ainda que se trate de extinção em razão da prescrição intercorrente, o executado deve responder pelo ônus sucumbencial, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MS - APL: 00061306919958120002 MS 0006130-69.1995.8.12.0002, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2019)

Pelo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para inverter o ônus sucumbencial, em aplicação ao Princípio da Causalidade, e, por conseguinte, condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022